Tribunal: CARF
Processo: 13782.720342/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720342/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VILMAR JOSÉ ARRABAL DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
A despesa decorrente de pensão alimentícia é dedutível desde que relativa a
pagamentos comprovadamente efetuados em cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Campos dos
Goytacazes/RJ tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo
interessado em epígrafe referente ao Exercício 2010 – Ano-Calendário 2009, foi
emitida, em 14/05/2012, a Notificação de Lançamento no 2010/458118634631407 (fl.
36/41), reduzindo o valor do Imposto de Renda a Restituir de R$ 5.410,44 para R$
1.567,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720342/2012-83
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 38/39), parte
integrante da referida notificação, foram apuradas as infrações a seguir relacionadas:
“Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.730,40 correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Glosado valor de dependente por falta de comprovação da relação de dependência
para sua dedução:
Luiza Ximenes de Carvalho 28/01/2002 não comprovou deter a guarda judicial da
menor
Nome

Data de Nascimento
Código de Dependência
Motivo da Glosa
Luiza Ximenes de Carvalho

28/01/2002
021
Não comprovou deter a guarda judicial
Enquadramento legal:
Arts. 8o, inciso II, alínea ‘c’, e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso
II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.”
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 13.100,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Glosado valor da pensão alimentícia sendo favorecido: Mirella Ximenes Cabral, por
apresentação de recibo de depósito com rasura nos seguintes meses: 03/2009 – R$
500,00 (recibo rasurado); 06/2009 – R$ 600,00 (recibo rasurado)
Glosado valor de R$ 12.000,00 de pensão alimentícia por falta dos respectivos
comprovantes de pagamentos conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no
379326669346238.
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f’, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.”
Cientificado da Notificação de Lançamento em 01/06/2012 (fl. 46), apresentou o
interessado em 25/06/2012 (fl. 02) a impugnação de fl. 02/04, juntamente com os
documentos de fl. 05/25, através da qual alega, em síntese, que:
· Em relação à glosa do valor de R$ 1.730,40, foi fruto de equívoco cometido;
· Em relação à glosa do valor de R$ 12.000,00, considerada indevidamente deduzida à
título de pensão alimentícia à esposa Janete Francisca Arrabal de Carvalho, que voltou
a assinar o nome de solteira após o divórcio – Janete Francisca Vieira, foram
apresentados, com os esclarecimentos prestados em 14/03/2012, certidão de casamento
com averbação da separação e divórcio, petição inicial, com convenção da pensão
alimentícia, termo de audiência com homologação e carta de sentença (docs. anexos);
· Esclarece que embora não tenha anexado os comprovantes de pagamento das pensões
alimentícias, anexou com os esclarecimentos acima mencionados cópia da declaração
de rendimentos da mesma onde declara como sua única fonte de receita exatamente o
valor de R$ 12.000,00 como pensão alimentícia (doc. anexo);
· Em relação à glosa no valor de R$ 1.100,00 relativo à pensão alimentícia da filha
Luiza Ximenes de Carvalho, sendo favorecida a genitora Mirella Ximenes Cabral,
anexa declaração original passada pela mesma, com firma reconhecida, atestando o
pagamento do valor anual de R$ 14.400,00 – doc. anexo;
· Solicita: que seja afastada a multa e os juros de mora decorrentes do equívoco
cometido em função da filha Luiza Ximenes de Carvalho; que seja reconhecida como
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

legal a dedução a título de pensão alimentícia a sua ex-esposa Janete Francisca Vieira
e, em consequência, seja afastada a glosa do valor de R$ 12.000,00; e que seja
reconhecida como dedução válida a pensão alimentícia tendo como favorecida Mirella
Ximenes Cabral e, em consequência, afastada a glosa do valor de R$ 1.100,00.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
Reputam-se definitivamente constituídos, na esfera administrativa, os valores referentes
à parcela não contestada da exigência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
A despesa decorrente de pensão alimentícia é dedutível desde que relativa a pagamentos
comprovadamente efetuados em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) impossibilidade de aplicação de multa por erro de fato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) a existência de prova do pagamento de pensão alimentícia
em favor de ex-esposa do recorrente e (ii) a boa-fé no erro de declaração.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 38/39), parte integrante da
Notificação de Lançamento no 2010/458118634631407 ora em exame, consta que, em
decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Campo dos
Goytacazes/RJ tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada
referente ao Exercício 2010 – Ano-calendário 2009, foram apuradas dedução indevida
com dependentes no valor de R$ 1.730,40 e dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 13.100,00.
Na impugnação, o interessado concorda com a glosa de dedução com dependentes no
valor de R$ 1.730,40.
Neste sentido, restando caracterizada em relação a tal parcela a ausência do
contraditório, nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574/2011 a seguir transcrito,
consolida-se administrativamente o montante relativo à redução do valor declarado de
Imposto de Renda Pessoa Física a restituir a ela correspondente:
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Sobre dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, os art. 4o, II e
8o, II, f, da Lei no 9.250/1995, assim estabelecem:
“Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;” (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II- das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;” (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)”
Tendo por base a legislação citada, os art. 78 e 83, II, do Decreto n° 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, dispõem que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei n° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
(...)
II – das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
De acordo com os dispositivos legais anteriormente transcritos são requisitos para a
dedutibilidade da pensão alimentícia: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

b) que sejam fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu
pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Insta registrar ainda que, além da existência de determinação judicial obrigando o
pagamento, é necessário demonstrar o efetivo desembolso dos valores. Isto porque o
contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas na declaração de ajuste
anual.
É o que estatui o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora." (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).
No caso dos autos, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 39), foi
apurada dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no
valor de R$ 13.100,00, sendo R$ 1.100,00 referentes a pagamentos efetuados à Sra.
Mirella Ximenes Cabral (os recibos de depósito relativos a março/2009 e junho/2009
encontravam-se rasurados) e R$ 12.000,00 referentes a pagamentos efetuados à Sra.
Janete Francisca Vieira (não foram apresentados os comprovantes de pagamentos).
Analisando-se os documentos acostados aos autos, constata-se o que segue.
(...)
Quanto à infração de dedução indevida de pensão alimentícia relativa a pagamentos
efetuados à Sra. Janete Francisca Vieira, tem-se que, de fato, consta na cópia do Acordo
homologado judicialmente firmado entre o interessado e sua ex-esposa (fl. 15/18), no
item “Da pensão”, que: “Pensionará o cônjuge varão ao cônjuge mulher e seus filhos, o
seguinte, - R$ 1.000,00 (hum mil reais), mensais, a cada 15 de cada mês (...).”
Contudo, não foram apresentadas na impugnação, momento propício para contraditar,
cópias de recibos e/ou comprovantes de depósitos/transferências bancárias para a Sra.
Janete que efetivamente comprovassem o pagamento da pensão alimentícia no valor de
R$ 12.000,00, motivo este que ensejou a glosa em exame.
Saliente-se, ainda, não ser relevante ao caso dos autos a alegação de que os valores em
questão teriam sido declarados pela sua ex-esposa em DIRPF, uma vez que a presente
lide versa sobre a comprovação do preenchimento dos requisitos para que o interessado
possa usufruir do benefício da exclusão de tal montante da base de cálculo do imposto.
Ademais, examinando-se a cópia de DIRPF/2010 apresentada (fl. 21/25), verifica-se
que, apesar de ter sido declarado que a Sra. Janete foi beneficiária de pensão
alimentícia, não consta quem foi o responsável pelo seu pagamento.
Deste modo, deve ser mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 12.000,00, tendo em vista não ter sido apresentado elemento de prova
capaz de elidi-la.
Somente para argumentar já que a presente Notificação de Lançamento apurou redução
do imposto a restituir e não imposto a pagar, cumpre ressaltar não ser possível afastar a
exigência de juros de mora e da multa de ofício em caso de lançamento de ofício
decorrente de falta de declaração ou de declaração inexata, uma vez que sua exigência
decorre de expressa disposição legal, qual seja, os art. 5o, §3o, 44, I e §3o, e 61, §3o, da
Lei 9.430/1996, transcritos a seguir, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei
11.488/2007:
“Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.”
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60. da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.”
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.” (grifou-se)
Portanto, correta a aplicação de juros de mora e multa de ofício em face da infração,
cuja responsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado (se for este o caso) somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Por fim, recalculando-se o imposto de renda a restituir (considerando o restabelecimento
da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 1.100,00), apura-se que: (...)
Do exposto, conclui-se por dar provimento parcial à impugnação, reajustando-se o
Imposto de Renda Pessoa Física a restituir relativo ao Exercício 2010 – ano-calendário
2009 para o valor de R$ 1.870,28, salientado-se que o do referido valor a importância de
R$
1.567,79
já foi reconhecida na Notificação de Lançamento no
2010/458118634631407.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720342/2012-83

Fl. 80
DF CARF MF
Original